Tribunal: STF
Processo: RE 318351
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. PORTARIA 655/93. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 


1. A instância judicante de origem, por um de seus órgãos fracionários, declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da Portaria 655/1993, do Ministério da Fazenda, por violação ao inciso II do art. 150 da Carta Magna de 1988. 




2. Declarada a inconstitucionalidade do ato normativo por órgão fracionário de Tribunal em desobediência à cláusula de reserva de plenário, de que trata o art. 97 da Constituição Republicana, é equivocada a interposição do apelo extremo pela alínea “b” do inciso III do art. 102 do Texto Magno. 




3. Agravo regimental desprovido.